Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMAS DIGITAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO DE PARCEIRO POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. LEGITIMIDADE DA DESATIVAÇÃO. VALIDADE DE PROVA UNILATERAL NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., na qual pleiteava a reativação de sua conta na plataforma, indenização por danos morais em razão de suposta suspensão injustificada e restituição em dobro de valores retidos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de motorista de aplicativo da plataforma por descumprimento dos termos de uso, com base em prova unilateral; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes da desativação da conta.
III. Razões de decidir
3. A exclusão do motorista da plataforma digital é válida quando fundada em descumprimento dos termos de uso previamente aceitos, especialmente em caso de comportamento inadequado reportado por usuários.
4. A prova unilateral produzida pela empresa, consistente em capturas de tela do sistema interno, possui valor probatório quando não desconstituída por outros elementos dos autos e em se tratando de plataforma cuja comunicação se dá por meios digitais.
5. A rescisão unilateral do contrato está respaldada na autonomia da vontade das partes e em cláusulas contratuais que autorizam a desativação da conta por violação ao código de conduta.
6. Inexistindo ilicitude na conduta da plataforma e sendo a medida decorrente de cláusula contratual legítima, não se configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 487, I; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846392, 07261945520228070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJE 25.04.2024.